Tribunal: STF
Processo: HC 60698
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1)APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FATO, QUE LEVOU OS
JURADOS AS RESPOSTAS CONDUCENTES AO VEREDICTO CONDENATÓRIO. 2)CALCULO
DA PENA, NÃO RECRIMINADO POR DESCONFORMIDADE COM A LEI. MATERIAS,
AMBAS, INSUSCETIVEIS DE EXAME EM "HABEAS CORPUS".